Tribunal: TJMT
Processo: 1020452-26.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020452-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 04.235.334/0001-03 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS NA PESSOA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRECLUSA. IMPEDIMENTO DO ARREMATANTE NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE CONDUTA ANTIÉTICA DE EX-PATRONA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE, SIMULAÇÃO OU CONLUIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Senior Grupo Empresarial Ltda. - ME contra decisão proferida em execução de título extrajudicial movida por Banco Bradesco S.A., sucessor do HSBC Bank Brasil S.A., que julgou improcedente a impugnação à arrematação e manteve hígida a alienação judicial dos imóveis matriculados sob os nºs 17.889 e 29.626 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, arrematados em hasta pública por terceiro interessado. A agravante alegou nulidade da arrematação por ausência de intimação pessoal dos executados, ocorrência de preço vil, avaliação judicial defasada e incompleta, impedimento do arrematante por vínculo familiar com ex-advogada dos executados e suposto conflito de interesses, conluio e violação à boa-fé objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os atos constritivos e expropriatórios são nulos por ausência de intimação pessoal dos executados; (ii) estabelecer se a arrematação ocorreu por preço vil, diante do valor ofertado em relação à avaliação judicial; (iii) determinar se o arrematante estava impedido de participar da hasta pública por ser pai de ex-advogada dos executados; e (iv) definir se a alegação de conduta antiética da ex-patrona autoriza, no âmbito do agravo de instrumento, a desconstituição da arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil admite a intimação do executado, quanto à penhora e à alienação judicial, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, reservando a intimação pessoal às hipóteses em que não houver procurador regularmente constituído.

4.

As intimações realizadas em nome das patronas cadastradas são válidas e eficazes quando os executados possuem advogada regularmente constituída, especialmente quando há prática de ato processual anterior à hasta pública que demonstra ciência inequívoca do curso da expropriação.

5.

A parte não pode invocar nulidade apenas após o resultado desfavorável da hasta pública quando foi regularmente cientificada por intermédio de advogada constituída e não demonstra prejuízo concreto, sob pena de violação à boa-fé processual.

6.

O preço vil não se configura quando a arrematação supera o patamar mínimo legal de 50% do valor da avaliação, salvo circunstâncias excepcionais concretamente demonstradas.

7.

A arrematação pelo valor de R$ 390.196,54, correspondente a 52,7% do valor atualizado da avaliação judicial de R$ 560.000,00, não caracteriza preço vil.

8.

A rediscussão da avaliação judicial encontra óbice na preclusão quando os executados foram intimados da avaliação e da decisão homologatória, mas não impugnaram oportunamente o laudo.

9.

A ausência de vistoria interna no laudo, por si só, não autoriza a desconstituição da arrematação após a hasta pública, pois a parte interessada deveria ter suscitado eventual vício no momento processual adequado.

10.

O impedimento previsto no art. 890, VI, do CPC alcança os advogados das partes que pretendam oferecer lance ou adquirir bem levado à hasta pública, mas não se estende, por presunção, ao pai de ex-advogada que não atuava mais no feito no momento da arrematação.

11.

O simples parentesco entre o arrematante e advogada que atuou anteriormente na causa não constitui causa legal objetiva de impedimento para arrematação.

12.

O impedimento legal para participação em hasta pública não se presume e exige previsão normativa expressa ou prova robusta de fraude, simulação, conluio ou direcionamento do leilão.

13.

A alegação de conduta antiética de advogada não autoriza a invalidação da arrematação quando não há prova concreta de atuação no período expropriatório com o objetivo de favorecer o arrematante.

14.

Eventual infração ético-disciplinar praticada por advogado deve ser apurada na via própria, perante o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, sem prejuízo de medida judicial adequada se houver elementos concretos de dano e nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação do executado acerca da penhora e da alienação judicial é válida quando realizada na pessoa de advogado regularmente constituído nos autos.

2. A arrematação por valor superior a 50% da avaliação judicial não configura preço vil quando inexistem circunstâncias excepcionais concretamente demonstradas.

3. A ausência de impugnação tempestiva da avaliação judicial impede sua rediscussão apenas após a arrematação.

4. O parentesco entre o arrematante e ex-advogada da parte executada não configura, por si só, impedimento legal para participação na hasta pública.

5. Alegações de conflito ético-profissional, desacompanhadas de prova robusta de fraude, simulação, conluio ou vício processual, não invalidam a arrematação no âmbito do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020452-26.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Senior Grupo Empresarial Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da execução de título extrajudicial nº
0018021-40.2008.8.11.0041
, movida por
Banco Bradesco S.A.
, sucessor do HSBC Bank Brasil S.A., em face da agravante e de coobrigados.

A decisão agravada julgou improcedente a impugnação à arrematação apresentada pelos executados, mantendo hígida a arrematação dos imóveis matriculados sob os nºs
17.889 e 29.626
do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, realizada em hasta pública em favor do terceiro interessado
Zaid Arbid
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da arrematação. Alega que o arrematante seria pessoa vinculada aos executados, por ter atuado anteriormente como advogado da família e por ser pai da advogada
Stella Haidar Arbid Zucato
, que teria patrocinado a defesa dos executados nos autos. A partir desse vínculo familiar, sustenta a existência de conflito de interesses, conluio e violação à boa-fé objetiva.

Afirma, ainda, que a arrematação teria ocorrido por preço vil, pois o bem foi arrematado por R$ 390.196,54, valor que, embora superior a 50% da avaliação atualizada, seria incompatível com o valor real de mercado dos imóveis. Aduz que a avaliação judicial seria defasada e incompleta, especialmente porque o avaliador não teria vistoriado o interior dos bens.

A agravante também suscita vícios de intimação, sob o argumento de ausência de intimação pessoal dos executados acerca dos atos constritivos e expropriatórios, notadamente da penhora e do leilão.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da arrematação, com a consequente determinação de nova avaliação e designação de nova hasta pública.

O preparo foi recolhido – Id. 366926859.

A liminar foi indeferida.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende a regularidade da arrematação, a inexistência de preço vil, a validade das intimações realizadas na pessoa dos advogados cadastrados nos autos e a inexistência de impedimento legal do arrematante, ressaltando que a antiga patrona dos executados havia substabelecido sem reservas os poderes à executada e advogada Rosane Aparecida Kulevicz em 2018.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser reformada a decisão que rejeitou a impugnação à arrematação e manteve hígida a alienação judicial dos imóveis matriculados sob os nºs 17.889 e 29.626 do CRI de Rondonópolis/MT.

A agravante sustenta, em linhas gerais, quatro fundamentos para desconstituir a arrematação: ausência de intimação válida dos executados, ocorrência de preço vil, impedimento do arrematante em razão de ser pai de ex-advogada dos executados e suposta atuação antiética da causídica. Nenhuma das teses comporta acolhimento.

A agravante sustenta nulidade dos atos expropriatórios por ausência de intimação pessoal dos executados acerca da penhora e do leilão.

A tese não prospera.

Nos termos do art. 841, § 1º, do Código de Processo Civil, formalizada a penhora, a intimação do executado deve ser realizada, como regra, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. A intimação pessoal do executado possui caráter subsidiário, reservada à hipótese em que não houver procurador regularmente constituído.

Do mesmo modo, o art. 889, I, do Código de Processo Civil estabelece que o executado será cientificado da alienação judicial por meio de seu advogado, somente se exigindo intimação pessoal por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo quando não houver procurador constituído nos autos.

No caso concreto, consta que, à época da lavratura do termo de penhora, em 26/02/2020, os executados contavam com advogada constituída, a Dra. Rosane Aparecida Kulevicz, OAB/MT 20.576, cadastrada nos sistemas processuais para recebimento de intimações. A decisão agravada registrou, inclusive, que a Dra. Rosane recebeu poderes mediante substabelecimento sem reservas em julho de 2018, passando a figurar como patrona dos executados.

Também consta dos autos que a intimação das partes acerca das datas do leilão ocorreu em 28/01/2025 e que, antes da hasta pública, a própria advogada e executada Rosane Kulevicz protocolou petição requerendo nova avaliação e alegando impenhorabilidade, o que demonstra ciência inequívoca do curso da expropriação.

Assim, havendo advogadas cadastradas e regularmente constituídas nos autos, as intimações realizadas em nome das patronas são válidas e eficazes, não se exigindo intimação pessoal dos executados.

Não se pode admitir que a parte, depois de regularmente cientificada por intermédio de advogada constituída e depois de praticar ato processual demonstrando conhecimento do andamento da execução, invoque nulidade apenas após o resultado desfavorável da hasta pública. A alegação, nessa perspectiva, afronta a boa-fé processual e não revela prejuízo concreto apto a invalidar os atos praticados.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade das intimações.

A agravante afirma que a arrematação ocorreu por preço vil, pois o valor ofertado não refletiria o valor real de mercado dos imóveis.

Sem razão.

O art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que será considerado vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação.

No caso, os imóveis foram avaliados judicialmente em R$ 560.000,00, e a arrematação ocorreu pelo valor de R$ 390.196,54, correspondente a 52,7% do valor atualizado da avaliação judicial.

Logo, o valor da arrematação superou o patamar legal mínimo de 50%, razão pela qual não se configura preço vil.

É certo que o percentual de 50% não deve ser compreendido de forma absolutamente mecânica em todo e qualquer caso, pois circunstâncias excepcionais podem revelar vileza mesmo quando o lance supera, por pequena margem, o limite legal. Todavia, tais circunstâncias devem estar demonstradas de maneira concreta, objetiva e suficiente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DO BEM PELO CREDOR NA SEGUNDA PRAÇA. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração . 2. "Admite-se a arrematação do bem pelo credor em segunda praça, ainda que seja o único licitante, desde que a venda não se dê por preço vil" ( AgRg no AREsp 542.564/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe de 25/08/2016) . 3. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o interstício de 8 (oito) meses entre a avaliação do perito e a praça na qual os imóveis foram arrematados não justifica a realização de novo trabalho pericial, afigurando-se suficiente a atualização do valor apontado pelo expert, com base na correção monetária apurada no período. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, via de regra, deve ser considerado como preço vil aquele em que a arrematação alcança valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, circunstância inexistente no caso dos autos . 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1571154 ES 2019/0258232-1, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

No presente caso, a agravante não apresentou elementos capazes de infirmar a regularidade da avaliação judicial já homologada, tampouco prova robusta de que o preço obtido na hasta pública tenha sido artificialmente depreciado por fraude, simulação ou direcionamento do leilão.

A discussão sobre eventual inadequação da avaliação judicial, ademais, encontra óbice na preclusão. Os executados foram intimados da avaliação realizada em 2020 e da decisão que a homologou em 2022, mas não impugnaram oportunamente o laudo. A tentativa de rediscutir a avaliação somente após a arrematação não se harmoniza com a estabilidade dos atos processuais, com a segurança jurídica e com a finalidade da execução.

O fato de o laudo ter sido realizado sem vistoria interna, por si só, não autoriza, nesta fase, a desconstituição da arrematação. A parte interessada deveria ter impugnado o laudo no momento próprio, indicando os vícios que entendia existentes e requerendo, oportunamente, nova avaliação. Não o fazendo, não pode pretender reabrir a matéria depois da hasta, especialmente quando o valor da arrematação superou o limite legal.

Assim, inexiste preço vil nos autos.

Ao arremate, a agravante sustenta que o arrematante, Sr. Zaid Arbid, estaria impedido de participar da hasta pública por ser pai da Dra. Stella Haidar Arbid Zucato, advogada que atuou anteriormente na defesa dos executados.

A alegação não se sustenta.

O art. 890, VI, do Código de Processo Civil impede que os advogados de qualquer das partes ofereçam lance e adquiram o bem levado à hasta pública. Trata-se de regra restritiva, destinada a evitar que quem atua diretamente no processo e detém posição de influência no ato expropriatório se beneficie da alienação judicial.

No caso concreto, o arrematante, embora advogado, não atuava como procurador de nenhuma das partes na presente execução no momento da arrematação. Além disso, a Dra. Stella Haidar Arbid Zucato, filha do arrematante, pela leitura dos autos havia deixado de patrocinar a causa em julho de 2018, por meio de substabelecimento sem reservas à própria executada Rosane Aparecida Kulevicz. A decisão agravada consignou que, desde então, a defesa técnica passou a ser conduzida pela própria família executada e por outros advogados constituídos.

Desse modo, o simples parentesco entre o arrematante e advogada que atuou anteriormente no feito não está previsto, por si só, como causa legal de impedimento para arrematação.

Ainda que a situação possa suscitar questionamentos sob o ponto de vista ético-profissional, especialmente diante da relação familiar entre o arrematante e antiga patrona dos executados, não há norma processual que, de forma objetiva, vede a participação do pai de ex-advogada da parte executada na hasta pública.

O impedimento legal não se presume. Deve decorrer de previsão normativa expressa ou de prova robusta de fraude, simulação ou conluio. No caso, o conjunto probatório não permite concluir que a arrematação tenha sido direcionada ou que o arrematante tenha se valido de posição processual vedada pelo art. 890 do CPC.

Outrossim, a agravante também afirma que a conduta da advogada Stella Haidar Arbid Zucato teria sido antiética, por supostamente ter contribuído para a expropriação em favor de seu genitor.

A alegação, tal como formulada, não autoriza a invalidação da arrematação.

Primeiro, porque não há prova concreta de que a advogada tenha atuado nos autos, no período expropriatório, com o objetivo de favorecer o arrematante. Ao contrário, consta que ela substabeleceu sem reservas os poderes em 2018, mais de seis anos antes da arrematação.

Segundo, porque eventual apuração de infração ético-disciplinar praticada por advogado deve ser realizada na via própria, perante o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, órgão competente para examinar eventual violação ao Estatuto da Advocacia e ao Código de Ética.

A jurisdição cível, neste agravo de instrumento, deve examinar se há vício processual apto a invalidar a arrematação. Não comprovado impedimento legal, fraude, simulação, preço vil ou nulidade de intimação, não cabe desconstituir o ato expropriatório apenas com fundamento em alegações de inadequação ética, sobretudo quando desacompanhadas de prova robusta.

Se a parte entende que houve conduta profissional reprovável por parte de advogada, deve formular a respectiva representação perante a OAB.
No âmbito deste recurso, porém, não há fundamento suficiente para invalidar a arrematação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que julgou improcedente a impugnação à arrematação e preservou a higidez da arrematação dos imóveis de matrículas nº 17.889 e 29.626 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026